Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726834-66.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o informado pela agravante ao ID 15369085, no sentido de que as informações prestadas foram apenas no sentido de que as condições estipuladas entre as partes estariam sendo regularmente cumpridas, mas que subsistia o interesse de manutenção da suspensão dos autos, torno sem efeito a decisão de ID 14248291, determinando a suspensão do agravo, nos termos da decisão de ID 13460438. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator